Tribunal: CARF
Processo: 10120.003791/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/12/2006
DEIXAR DE LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE OS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES, O MONTANTE DAS QUANTIAS DESCONTADAS, AS CONTRIBUIÇÕES E OS TOTAIS RECOLHIDOS POR OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
Constitui infração à legislação, deixar a empresa de lançar os fatos geradores das contribuições, o montante das quantias descontadas,  as contribuições e os totais recolhidos por obra de construção civil.
NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando demonstrada a matéria tributável e seus fundamentos legais.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O cerceamento do direito de defesa só pode ser considerado se o contribuinte não consegue se defender de forma satisfatória ou não entende as razões pelas quais foi autuado e não é o que se verifica nos autos.
INFRAÇÃO. MULTA.
Não informados, em GFIP, os fatos geradores de contribuição previdenciária, sujeita-se, a empresa, à multa pecuniária prevista na legislação que rege a matéria.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.003791/2007-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.182 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
EBEG ENGENHARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/12/2006
DEIXAR DE LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE
OS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES, O MONTANTE DAS
QUANTIAS DESCONTADAS, AS CONTRIBUIÇÕES E OS TOTAIS
RECOLHIDOS POR OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
Constitui infração à legislação, deixar a empresa de lançar os fatos geradores
das contribuições, o montante das quantias descontadas, • as contribuições e os
totais recolhidos por obra de construção civil.
NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando demonstrada a matéria tributável e
seus fundamentos legais.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
O cerceamento do direito de defesa só pode ser considerado se o contribuinte
não consegue se defender de forma satisfatória ou não entende as razões pelas
quais foi autuado e não é o que se verifica nos autos.
INFRAÇÃO. MULTA.
Não informados, em GFIP, os fatos geradores de contribuição previdenciária, sujeita-se, a
empresa, à multa pecuniária prevista na legislação que rege a matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.003791/2007-00
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.182 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.003791/2007-00

Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 133/140, a qual julgou procedente o lançamento de multa
por descumprimento de obrigação acessória relacionada à data do fato gerador 28/03/2007,
acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de infração ( Debcad n°. 37.055.903-7 ) à Lei n.° 8.212/91, art. 32, II, c/c
Regulamento da Previdência Social - RPS, art. 225, II e §§13 a 17, por a empresa acima
identificada, não haver lançado em títulos próprios da sua contabilidade os fatos
geradores de todas as contribuições, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Foi relatado pela Auditora Fiscal que a empresa não apresenta centros de custos
distintos na contabilização das obras sob sua responsabilidade, utilizando uma única
conta analítica do grupo 5 ( cinco) — contas transitórias, a título de Salários e Proventos
ia 5.1110.0027), Férias Normais ( 5.110.0035), 13° Salário ( 5.1110.0043) e Material
Aplicado 5.1310.0016), dentre outras, para contabilização de todas as obras em
andamento, como comprova a planilha dos lançamentos contábeis existentes na conta
5.1110.0027 — Salários e Proventos registradas no exercício de 2006, às fls. 10.
A aplicação da multa baseou-se na Lei n°. 8.212/91, arts. 92 e 102 e no Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, art. 283, II, "a", e art.
373, sendo calculada em seu valor mínimo, atualizado pela Portaria MPS n" 342, de
16/08/2006, resultando em R$ 11.569,42 (onze mil, quinhentos e sessenta e nove reais e
quarenta e dois centavos).
Foram anexados ao Auto de Infração: Mandado de Procedimento Fiscal - Diligência n°
09380259D00 e Termo de Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD
apresentado em 09/03/2007.
Da Impugnação
A Recorrente foi intimada, conforme fl. 15 (30/03/2007) e impugnou (fls. 20/30)
o auto de infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
Em 10/07/2007, a empresa apresentou defesa tempestiva, na qual alega, em síntese:
Aduz que os lançamentos contábeis estão conforme os parâmetros exigidos, como
também dentro dos limites que o programa de informática permite a escrituração.
Assevera que o relatório fiscal do auto de infração é bastante obscuro e não faz maiores
comentários acerca de alguns pontos considerados imprescindíveis à constituição dos
créditos previdenciários afrontando o art. 661 da Instrução Normativa SRP n°.003/2005.
Sustenta que a fiscalização extrapolou o período de exigibilidade do crédito tributário,
sendo que a empresa só poderia ter sido fiscalizada pelo período de 5 ( cinco) anos.
Argumenta que a Auditora Fiscal capitulou erroneamente o artigo legal que determinou
a aplicação da multa, ou seja, não há correspondência entre a infração legal e a
aplicação da multa.
Esclarece que a autoridade fiscal fundamentou sua exigência na não contabilização de
despesas em títulos próprios de sua contabilidade, tratando-se, portanto, de mera
irregularidade fiscal da qual não decorreu qualquer prejuízo ao Erário.
Requer, por fim, que seja acolhida a preliminar argüida, reconhecendo-se a existência
dos vícios formais apontados, com a decretação da nulidade do AI. Caso assim não
entenda, seja, no mérito, decreta a improcedência e insubsistência da exigência fiscal.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.182 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.003791/2007-00

Alternativamente, seja a multa administrativa relevada ou reduzida; e ao final, sejam
acolhidos os fundamentos da impugnação, reconhecendo-se a insubsistência da
exigência fiscal constante no AI, com o conseqüente e integral cancelamento do débito
fiscal.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 133):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 28/03/2007
AUTO DE INFRAÇÃO.
DEIXAR DE LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE OS
FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES, O MONTANTE DAS QUANTIAS
DESCONTADAS, AS CONTRIBUIÇÕES E OS TOTAIS RECOLHIDOS POR OBRA
DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
Constitui infração à Lei n° 8.212/91, art. 32, Il, c/c Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, art. 225, II e §§ 13 a 17, a empresa deixar de
lançar os fatos geradores das contribuições, o montante das quantias descontadas, • as
contribuições e os totais recolhidos por obra de construção civil.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 11/03/2008 (fl. 144),
apresentou o recurso voluntário de fls. 146/157, alegando em síntese: a) nulidade por ofensa ao
art., 661 da IN 03/2005 – falta de exposição clara e precisa dos fatos geradores da obrigação
previdenciária; b) cerceamento do direito de defesa; c) agravamento da multa de ofício; c)
capitulação equivocada por parte da auditoria fiscal; d) apresentação dos livros fiscais
juntamente com a impugnação; e e) relatório da contabilidade.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Nulidade por ofensa ao art., 661 da IN 03/2005 – falta de exposição clara e
precisa dos fatos geradores da obrigação previdenciária e Cerceamento do direito de
defesa.
Esclareça-se que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, devendo a
autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade funcional, nos
termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.182 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.003791/2007-00

tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
As nulidades do Processo Administrativo Fiscal estão previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
De acordo com o disposto no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de
1972, são os seguintes os requisitos do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que ter sido
lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação
à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
No presente caso, o auto de infração foi lavrado por autoridade competente
(Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil), estão presentes os requisitos exigidos nas normas
pertinentes ao processo administrativo fiscal e contra os quais o contribuinte pôde exercer o
contraditório e a ampla defesa. Também não houve qualquer cerceamento do direito de defesa,
posto que a matéria está sendo rediscutida no presente recurso pelo contribuinte, não havendo
que se falar ainda em cerceamento do direito de defesa.
Da leitura do Relatório Fiscal e do acórdão da DRJ não merecem prosperar as
alegações do Recorrente. O auto de infração e seu relatório fiscal foram lavrados em consonância
com o artigo 142 do CTN e tanto estes quanto o acórdão recorrido foram lavrados por autoridade
competente e sem preterição do direito de defesa. O Relatório Fiscal detalha minuciosamente os
fatos ocorridos durante a ação fiscal e que culminaram com o auto de infração ora combatido.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.182 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.003791/2007-00

Verifica-se do relatório dos presentes autos, que a descrição da conduta foi muito
bem exposta (fl. 12):
1 - Descrição dos fatos:
Através de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no 09380259D00, foi realizada
Diligência Fiscal de Rotina junto à empresa acima identificada, no período de 01/2001 a
0612006.
A empresa objeto de diligência fiscal, foi intimada através do(s) Termo(s) de Intimação
para Apresentação de Documentos - TIAD, em anexo, a apresentar em meio digital de
acordo com o leiaute previsto no Manual Normativo de Arquivos Digitais - MANAD,
da Secretaria da Receita Previdenciária - SRP, as informações relativas à Contabilidade
(Blocos 0 - I - 9) e as relativas às folhas de pagamento (Blocos 0 - K - 9), sendo
constado na análise dos arquivos digitais de sua escrituração contábil, que a mesma não
apresenta centros de custos distintos na contabilização das obras sob sua
responsabilidade, utilizando uma única conta analítica do grupo 5 (cinco) - Contas
Transitórias, a título de Salários e Proventos (5.1110.0027), Férias Normais
(5.110.0035), 13. 0 Salário (5.1110.0043) e Material Aplicado(5.1310.0016), dentre
outras, para contabilização de todas as obras em andamento, como comprova a planilha
dos lançamentos contábeis existentes na conta 5.1110.0027 - Salários e Proventos no
exercício de 2006, anexa.
A constatação da ausência de centro de custos distintos acima citados se deu a partir da
análise dos arquivos digitais apresentados a esta fiscalização, validado e autenticado
conforme código de identificação geral sob o n ff738cd1-69aa6a24-41561994-
7548c632, de acordo com o que determina a Lei n. 10.666, de 08/05/2003, normatizada
pela Portaria MPS/SRP n. 058, de 28/0112005, Instrução Normativa SRP n. 03, de
14/07/2005 e Instrução Normativa MPS/SRP n. 12, de 20106/2006.
2 - Dispositivo legal infringido:
A lavratura do presente AI tem por base o descumprimento do inciso II, art. 32 da Lei
8.212, de 24/07/91, que prevê: deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos.
O art. 225 do RPS, parágrafo 13 inciso II dispõe que cabe ao responsável pela obra de
construção civil, pessoa jurídica, a obrigação do registro mensal em contas
individualizadas de sua contabilidade, de todos os fatos geradores de contribuições
sociais de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e as não-
integrantes do salário de contribuição, bem como as contribuições sociais
previdenciárias descontadas dos segurados, as contribuições sociais a cargo da empresa,
os valores retidos de empresas prestadoras de serviços, os valores pagos a cooperativas
de trabalho e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por obra de
construção civil e por tomador de serviços.
Sendo assim, nada a prover quanto a este ponto.
Agravamento da multa de ofício
No caso em discussão, não se verifica o agravamento da multa de ofício. Consta
da fl. 12:
3 - Das circunstâncias agravantes e circunstância atenuante - Não ficaram
configuradas as circunstâncias agravantes previstas no artigo 290 do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n 0 3.048 de 06105199, nem a
atenuante prevista no artigo 291 do mesmo Regulamento.
Sendo assim, tal alegação não merece prosperar.
Capitulação equivocada por parte da auditoria fiscal
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.182 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.003791/2007-00

Não procede a alegação de capitulação equivocada apontada pela recorrente,
tendo em vista que infração está muito bem descrita e a capitulação levou em conta este fato.
Vejamos.
Consta à fl. 13:
1 - Em decorrência da infração praticada, está sendo aplicada a multa prevista no art.
283, inciso II, alínea "b", do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048 de 06/05/1.999, no valor de R$ 11.569,42 (onze mil quinhentos e
sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos).
2 - O valor da multa, previsto no art. 283, inciso II, alínea "b" do RPS, foi reajustado
pela Portaria no 342, de 16/08/06, DOU de 21/08/06.
3 - Das circunstâncias agravantes e circunstância atenuante - Não ficaram configuradas
as circunstâncias agravantes previstas no artigo 290 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 06/05/99, nem a atenuante prevista no
artigo 291 do mesmo Regulamento.
Por outro lado o recorrente limita-se a afirmar que houve equívoco, sem apontar
especificamente qual seria. Nos termos apontados acima, a capitulação da multa está correta e o
valor também, pois foi atualizado nos termos do artigo 7o, VI da Portaria no 342, de 16/08/06,
DOU de 21/08/06:
Art. 7o A partir de 1o agosto de 2006:
(...)
VI - o valor da multa indicado no inciso II do art. 283 do RPS é de R$ 11.569,42 (onze
mil quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos);
Sendo assim, não procede este argumento.
Apresentação dos livros fiscais juntamente com a impugnação e Relatório da
contabilidade.
O que é possível extrair da análise dos mencionados livros fiscais apresentados é
o que restou decidido pela decisão recorrida, com a qual concordo e utilizo-me como razão de
decidir:
Em sua defesa, o autuado não demonstrou a correção da falta, ou seja, não comprovou a
contabilização correta dos lançamentos contábeis nos centros de custos, no entanto,
alega outros motivos que não justificam a contabilização na conta 5.1110.0027 —
Salários e Proventos no exercício de 2006; e requer a improcedência e insubsistência da
exigência fiscal. Ocorre, todavia, que a legislação previdenciária vigente exige que a
falta seja corrigida, para fins de relevação da multa, até o termo final do prazo para
impugnação, além de preencher os demais requisitos estipulados no parágrafo 1° do art.
291 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99,
alterado pelo Decreto n°. 6.032/07, in verbis:
Art.291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
(...)
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Ressalte-se que, até o presente momento, o autuado não comprovou a correção da falta.
Esclareça-se que os Livros Diário e Razão do ano 2005 acostadas à defesa não foram
considerados em virtude do período ser divergente do analisado pela fiscalização na
ocasião da autuação. Logo, como não houve a correção da falta a multa aplicada não
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.182 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.003791/2007-00

poderá ser relevada, devendo o processo administrativo seguir os trâmites previstos na
Portaria MPS n.° 520/2004, bem como no Decreto 70.235/1972.
Esta é a análise quanto aos documentos de fls. 40/68 que estão legíveis, os
documentos de fls. 69/126 estão ilegíveis e não servem como prova.
Por outro lado, o relatório da contabilidade mencionado (fl. 39) não merece fé,
pois carece de documentação que dê suporte às afirmações lá constantes. Neste sentido, é ônus
da prova da recorrente apresentar a documentação que serviria a desconstituir o presente auto de
infração, nos termos do disposto no Código de Processo Civil, art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Tendo em vista que não cumpriu com o ônus da prova, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital